Tribunal: TJSP
Processo: 2227233-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Deferimento da tutela cautelar para exclusão das negativações concernentes aos débitos descritos na petição inicial - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2227233-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI MÓVEL S/A, é
agravado AMRIZ TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227233-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41160
2
VOTO No: 41160
AGRV. No: 2227233-90.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
AGVTE.: Oi Móvel S.A., em recuperação judicial (R)
AGVDA.: Amriz Tecnologia e Serviços Ltda. Epp (A)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Deferimento da tutela cautelar para
exclusão das negativações concernentes aos débitos descritos
na petição inicial - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC
não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada
Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por Oi
Móvel S.A., em recuperação judicial, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito (autora alega que contratou os serviços da ré e
que as linhas telefônicas pararam de funcionar, motivo pelo qual o
débito é inexigível e a negativação irregular, fls. 57/64) movida por
Amriz Tecnologia e Serviços Ltda. Epp, contra r. decisão copiada a fls.
167 (fls. 5.621 dos autos originários) que, dentre outras providências,
deferiu a tutela cautelar para exclusão das negativações concernentes
aos débitos descritos na petição inicial.
Alega a concessionária ré, em resumo, que (1) afigura-
se incabível a suspensão da exigibilidade do débito, eis que não
preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência
questionada, (2) encontra-se em recuperação judicial e não pode protrair
a execução dos seus créditos e (3) é necessário o arbitramento de caução
integral ou, no mínimo, do valor incontroverso que será utilizado para
ressarcir eventuais danos que a ré venha a ter (fls. 01/21).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão com a revogação da tutela de urgência concedida em
primeira instância ou, subsidiariamente, seja arbitrada caução idônea.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227233-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41160
3
suspensivo pretendido, dispensaram-se informações e a agravada foi
intimada e apresentou contraminuta (fls. 176/181).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.
Dispõe referida norma:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência,
é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p.
452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227233-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41160
4
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício
apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação
jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a
obediência ao princípio constitucional da igualdade de tratamento das
partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição
para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da
afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os
direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até 01.10.2007. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao art. 273 do CPC,
p. 525).
No caso dos autos e ao que se colhe da petição inicial
(fls. 57/64), a autora-agravada aduz que contratou serviços de telefonia
e emissão de mensagens SMS (105 chips telefônicos), entretanto, de
forma injustificada os serviços deixaram de ser prestados, motivo pelo
qual decidiu não mais efetuar o pagamento das contraprestações
respectivas, situação que resultou na negativação de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
A ré-agravante, por sua vez, apresentou contestação
alegando, em suma, que (1) ao invés de 105, foram contratadas 846
linhas telefônicas, (2) a agravada usou 560 linhas telefônicas de forma
indevida (somente poderia enviar 3.000 SMS mensais por terminal mas
enviou 3.566 SMS em apenas 03 dias no terminal 11931378527, por
exemplo), situação que resultou no bloqueio das linhas, “em
conformidade com o item 14 da ficha de pedido”, (3) “identificada a
utilização incomum e inadequada no envio de SMS com origem nos
terminais associados à empresa autora, foi realizada a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227233-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41160
5
gradativa das linhas, conforme prevê a legislação específica do setor e a
regulamentação da SMP” (fls. 73) e (4) a suspensão em questão encontra
amparo no art. 77 da Resolução ANATEL no 477/2007 (fls. 68/79).
Junto à peça de defesa, a agravante anexou os
documentos de fls. 121/5.516 dos autos originários para comprovar as
alegações que envidou em sede de contestação.
Como visto, a lide envolve matéria altamente
controvertida entre as partes, inexistindo prova produzida pela agravada
ou evidência alguma da probabilidade do direito por ela alegado, sendo
certo que a espécie exige amplo debate e larga dilação probatória e, caso
verificada a inadimplência (que é incontroversa, aliás), não há, em
princípio, qualquer ilicitude na inclusão do nome da agravada nos
órgãos de proteção ao crédito.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela agravada.
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando
os fatos narrados no pedido inicial da agravada e os documentos que o
acompanham, mostra-se cabível, por ora, a revogação da tutela de
urgência concedida em primeira instância que, a teor do artigo 296,
caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em decisão
fundamentada, caso elementos seguros de convencimento sejam
apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição exauriente.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
revogar a tutela cautelar concedida pelo MM. Juízo de origem, nos
termos do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica